Tribunal: TJSP
Processo: 1045762-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Ressarcimento do lesado (golpe do boleto falso) verificado em ação diversa, por ambas as partes, em virtude da responsabilidade solidária do Banco Santander e da PagSeguro. Pagamento de boleto bancário que foi emitido pela empresa intermediadora de pagamentos com possibilidade de alteração do beneficiário. Hipótese em que o boleto foi adulterado com

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Ressarcimento do lesado (golpe do boleto falso) verificado em ação diversa, por ambas as partes, em virtude da responsabilidade solidária do Banco Santander e da PagSeguro. Pagamento de boleto bancário que foi emitido pela empresa intermediadora de pagamentos com possibilidade de alteração do beneficiário. Hipótese em que o boleto foi adulterado com supressão dos dados bancários da beneficiária do título [Aymoré] e inserção na linha digitável como beneficiária a PagSeguro, sem a identificação nos autos do terceiro alegadamente beneficiário do crédito e que seria titular de conta de pagamento junto à PagSeguro. Existência de nexo causal entre a conduta da ré, intermediadora de pagamentos, e os danos sofridos pelo lesado. Responsabilidade da PagSeguro de ressarcir o banco do prejuízo sofrido, na específica hipótese versada nestes autos. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.